Tribunal: STJ
Processo: 5003778-65.2022.8.24.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000082 - SC (2025/0275852-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADEMAR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: EDERSON GOMES GUBERT - SC033958
CAMILO WIRGINIO DE SOUZA NETO - SC045086
DAVI BARBOSA GONÇALVES - SC045083
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 884 e 944 DO CÓDIGO CIVIL E 77, IV, 246, §1o, E 513,
§2o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de
origem analisou os dispositivos legais tidos por violados.
III. Razões de decidir
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, conforme a Súmula no 282
/STF.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4638559e-951b-4781-95bf-7c7a9be5fc8f

Documento eletrônico VDA51401486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4638559e-951b-4781-95bf-7c7a9be5fc8f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000082 - SC (2025/0275852-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADEMAR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: EDERSON GOMES GUBERT - SC033958
CAMILO WIRGINIO DE SOUZA NETO - SC045086
DAVI BARBOSA GONÇALVES - SC045083
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 884 e 944 DO CÓDIGO CIVIL E 77, IV, 246, §1o, E 513,
§2o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de
origem analisou os dispositivos legais tidos por violados.
III. Razões de decidir
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, conforme a Súmula no 282
/STF.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51164327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: c3beca63-7c07-473a-9f12-5e7d96bd2e55

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de prequestionamento, incidindo
ao caso os óbices das Súmulas 282 e 356 da Suprema Corte.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, apontando como violados os arts. 884 e
944 do Código Civil e 77, IV, 246, § 1o, e 513, §2o, do Código de Processo Civil.
Afirma que "O acórdão recorrido violou os artigos 77, IV; 513, §2o, e
246, §1o, do Código de Processo Civil, ao exigir intimação pessoal do devedor como
condição para exigibilidade da multa cominatória, quando, na prática, houve ciência
inequívoca da decisão judicial por meio dos procuradores legalmente constituídos,
" (e-STJ fl. 413).
que atuam no feito desde a sua origem
Aduz que "A exigência de intimação pessoal feita pelo acórdão
recorrido, portanto, contraria o sistema processual contemporâneo, que valoriza a
celeridade, a boa-fé processual e o dever de cooperação, princípios estes previstos
nos artigos 5o, 6o e 139 do CPC. A adoção de uma formalidade desnecessária —
ainda que apoiada em uma interpretação rígida da Súmula 410/STJ — representa
um retrocesso incompatível com os princípios que norteiam o processo civil moderno"
(e-STJ fl. 414).
Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados de outros
Tribunais pátrios.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
O acórdão do Tribunal local foi assim fundamentado (e-STJ fls. 406-408):
Volvendo vistas aos autos, constata-se que o exequente propôs
cumprimento de sentença provisório, visando a satisfação da astreinte
fixada por ocasião da concessão da tutela de urgência, nos autos do
agravo de instrumento n. 4009699-40.2019.8.24.0000 (evento 1,
INIC1).
O banco executado apresentou impugnação, aduzindo que "a decisão
foi anulada por despacho posterior que reconheceu a incompetência
Documento eletrônico VDA51164327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: c3beca63-7c07-473a-9f12-5e7d96bd2e55

daquela Câmara Bancária, e quando o processo recebido na Câmara
Cível, a liminar sequer foi deferida/referendada, limitando aquele
acórdão a deferir a liminar pleiteada sob a égide de um novo
julgamento sem, contudo, referendar a multa anteriormente fixada (fls.
42-47 dos autos de no 4009699-40.2019.8.24.0000)" (evento 18,
IMPUGNAÇÃO1).
Acrescentou que "da decisão que determinou uma obrigação de fazer
sob pena de multa, deve haver obrigatoriamente a prévia intimação
pessoal da parte para o cumprimento da obrigação e para cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que
não ocorreu em nenhum dos autos ainda, seja o de origem, seja neste
cumprimento de sentença".
Sob essa linha de intelecção, o Magistrado a quo acolheu a
impugnação e julgou extinto o cumprimento provisório de sentença,
nos seguintes termos (evento 48, SENT1)​:
[...]
Cediço que, "a multa cominatória é estipulada como meio de
desestímulo ao descumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou
entregar coisa. A sua exigibilidade exige a notificação pessoal do
devedor efetivamente vinculado ao cumprimento da obrigação, sendo
insuficiente a intimação processual dos advogados constituídos,
conforme estabelece a Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal
do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Nesse
contexto, a intimação pessoal não se confunde com o comparecimento
espontâneo ao processo, dado que este também depende apenas da
atividade dos advogados, e não da própria parte." (REsp n. 1.996.011,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, D Je de
, negritou-
23/11/2022
se).
No caso dos autos, constata-se que após a prolação da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência, arbitrando multa por
descumprimento, o decisum foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico, de modo que o devedor não foi notificado pessoalmente,
conforme estabelece a Súmula 410 do STJ.
A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte:
[...]
Desse modo, considerando a ausência de intimação pessoal da parte
executada
para
cumprir
a
obrigação
determinada,
medida
indispensável à exigência da multa cominatória, tem-se como
impositiva a extinção da execução, tal como decidido na origem, haja
Documento eletrônico VDA51164327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: c3beca63-7c07-473a-9f12-5e7d96bd2e55

vista que não implementada condição imprescindível à cobrança
postulada.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a análise do teor do acórdão recorrido indica que
os dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela corte de origem nem
foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
", uma vez que, presente a finalidade
causas decididas, em única ou última instância
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
" (AgInt no AREsp
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51164327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: c3beca63-7c07-473a-9f12-5e7d96bd2e55

(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
Documento eletrônico VDA51164327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: c3beca63-7c07-473a-9f12-5e7d96bd2e55

(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
expressamente discutidos no Tribunal local (...)
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
" (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
o disposto na Súmula no 282/STF.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Por fim "A inadmissão do recurso especial por óbice sumular quanto a
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica o conhecimento da mesma questão
(REsp n. 2.187.408/SP, relator
federal sob o prisma do permissivo da alínea "c"."
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
12/8/2025
15/8/2025
Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
.
especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 20% (vinte por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:54
Código de Controle do Documento: c3beca63-7c07-473a-9f12-5e7d96bd2e55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.000.082 / SC
Número Registro: 2025/0275852-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037786520228240069
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMAR GOMES DA SILVA
ADVOGADOS : EDERSON GOMES GUBERT - SC033958
CAMILO WIRGINIO DE SOUZA NETO - SC045086
DAVI BARBOSA GONÇALVES - SC045083
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:49
Código de Controle do Documento: 33ffb34e-fa43-40c9-8207-8c1177d5ef4d

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:49
Código de Controle do Documento: 33ffb34e-fa43-40c9-8207-8c1177d5ef4d